Tribunal: TJES
Processo: 0009432-02.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009432-02.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENECI DA SILVA CALMON

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL NA LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA FUNDAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança movida pelo autor, julgou parcialmente procedentes os pedidos relativos ao pagamento de superávit mensal e abonos anuais de plano de previdência complementar, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto a parcelas anteriores a 15/07/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal nas razões do autor; (ii) estabelecer se há ausência de interesse recursal da fundação quanto à dedução de contribuições e reservas; (iii) determinar se incide prescrição quinquenal parcial sobre as parcelas pleiteadas; e (iv) determinar se o autor possui direito ao recebimento de complementação de valores; (v) definir se há necessidade de perícia atuarial e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões do recurso atacam adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo a delimitação da matéria controvertida.

4. Não há interesse recursal quanto ao pedido que já foi acolhido na sentença, pois inexiste utilidade prática em reforma.

5. Nas ações de cobrança de complementação de aposentadoria, aplica-se a prescrição quinquenal parcial, atingindo apenas parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento, conforme Súmula nº 291 do STJ.

6. É incontroverso o reenquadramento do autor no Plano Básico de Benefício Definido, com efeitos retroativos a 25/04/2000, bem como que os pagamentos relativos ao superávit mensal e aos abonos anuais vêm sendo realizados aos demais participantes desde 2007 e 2010, respectivamente.

7. O autor demonstrou a existência, no regulamento do Plano de Benefício Definido da requerida, da previsão de distribuição de superávit mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o benefício líquido de contribuição para a Valia, além de comprovar o pagamento de abonos anuais de distribuição de superávit.

8. Não há impedimento de ordem regulatória, legal, regulamentar ou atuarial, ao pagamento das parcelas pleiteadas, haja vista que a distribuição do superávit encontra respaldo no art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como nos arts. 132 e seguintes do regulamento do plano, estando os recursos necessários previamente assegurados nas reservas de contingência.

9. A realização de perícia atuarial na liquidação é necessária para apuração dos valores efetivamente devidos, garantindo o equilíbrio atuarial e a observância da fonte de custeio, nos termos do art. 6º da LC nº 108/2001 e jurisprudência consolidada.

10. Em casos de sucumbência mínima da parte autora, deve-se afastar a sucumbência recíproca, impondo-se integralmente à parte requerida os ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da fundação parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido; recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

_______________________

Tese de julgamento
:
1. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões do recurso são pertinentes à decisão recorrida e permitem a exata compreensão da controvérsia; 2. Não há interesse recursal quanto a ponto acolhido na sentença e em que não há possibilidade de resultado mais favorável; 3. A prescrição quinquenal nas ações de cobrança de complementação de aposentadoria atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento; 4. É necessária a realização de perícia atuarial na fase de liquidação para garantir a apuração correta das diferenças e a manutenção do equilíbrio atuarial; 5. Verificada sucumbência mínima da parte autora, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela parte requerida.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 206, § 3º; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 373, I, e 996; LC nº 108/2001, art. 6º; LC nº 109/2001, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 291; STJ, AgInt no REsp 1545390/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021; TJMG, ApCv 5001621-80.2018.8.13.0194, Relª Desª Lílian Maciel, j. 29.01.2024; TJRJ, Apel 0012794-11.2013.8.19.0061, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 18.02.2022; TJES, ApCv 024209003409, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 31.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto pela requerida, para, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como conhecer e dar parcial provimento ao apelo manejado pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0009432-02.2020.8.08.0048

A
PELANTE/
APELADA
:
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

APELADA/APELANTE: GENECI DA SILVA CALMON

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
, em sede de contrarrazões (fls. 589/607), suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal apresentada por
GENECI DA SILVA CALMON,
ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a autora não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo autor são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Magistrado sentenciante ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Preliminar: Ausência de Interesse Recursal)

GENECI DA SILVA CALMON
, também em sede de contrarrazões de fls. 575/588, pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso interposto pela requerida, ante a ausência de interesse recursal quanto ao pedido dedução dos valores correspondentes às necessárias contribuições e diferenças de reservas do autor e da patrocinadora

Ocorre que, ao analisar o pronunciamento judicial vergastado, verifica-se que o Magistrado sentenciante registrou que
“Do valor apurado deve ser deduzidos os valores correspondentes as necessárias contribuições e diferenças de reservas do requerente e a da requerida
”.

Dessa forma, tendo a fundação obtido êxito quanto a esse ponto específico tratado no recurso, resta ausente o interesse recursal, pois inexiste possibilidade concreta de alcançar, na prática, situação mais favorável.

Diante do exposto, não preenchendo o requisito de admissibilidade do interesse de recorrer, a teor do art. 996 do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
(fls. 529/546) neste ponto.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

e por

GENECI DA SILVA CA
LMON
,
ambos contra a r. sentença de fls. 518/526-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“
ação de cobrança
”
ajuizada por essa em face daquela, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“1. Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, o pedido inicial, e via de consequência:

1.1 DECLARO a prescrição do pedido inicial, referente às prestações anteriores ao dia 15/07/2015;

1.2. CONDENO a requerida
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
ao pagamento referente ao Plano de Benefício Definido com a distribuição do superavit mensal de 25% sobre o benefício líquido de contribuição para a Valia, a partir de 15/07/2015; bem como pagamento de abonos de distribuição de superavit anual, a partir do dia 15/07/2015. O valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se a ocorrência de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde dia em que deveria ter sido feito o pagamento ao requerente, conforme acima exposto.

(...)

3. Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o requerente proceder ao pagamento de 1/3 (um terço) e a requerida o pagamento de 2/3 (dois terços), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o efetivo valor do proveito econômico atualizado, sendo devido ao patrono do requerente 2/3 (dois terços) e ao patrono da requerida 1/3 (um terço), (...).”

Em suas razões recursais de fls. 529/546,
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
aduz, em síntese, a
(i)
a pretensão autoral encontra-se prescrita, com base no art. 206, § 3º, do Código Civil, na medida em que requer a distribuição de valores excedentes existentes no plano de benefícios;
(ii)
a realização de perícia atuarial é fundamental para demonstrar fato impeditivo do direito alegado;
(iii)
“(...
) os pedidos autorais estão em dissonância com as previsões regulamentares, com as quais o apelante concordou ao ingressar no plano de benefícios”.

Subsidiariamente, sustenta que
(iv)
devem ser considerados os valores eventualmente pagos a título de Benefício Mínimo.

Já
GENECI DA SILVA CALMON,
em seu apelo de fls. 549/569, sustenta, preliminarmente, que
(i)
inexistem parcelas prescritas em relação ao pedido de pagamento do abono de distribuição de superávit quitados em 2015, 2016 e 2017 (item “h”).

No mérito, alega que
(ii)
não há necessidade de realização de perícia atuarial para liquidação da sentença;
(iii)
deve ser excluída a determinação de dedução de valores correspondentes a contribuições e diferenças de reservas; e
(iv)
a hipótese não se trata de sucumbência recíproca, mas sim mínima da parte autora.

Contrarrazões pelo autor às fls. 575/588, e pela fundação requerida às fls. 589/607.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor,
GENECI DA SILVA CALMON
,
ajuizou “ação de cobrança” em face da
FUNDA
ÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA,
na qual aduz, em resumo, que em reclamação trabalhista (nº 0134700-37.2007.5.17.0011 protocolada em face da VALE e VALIA, com acórdão transitado em julgado em 07/06/2016, foi declara a nulidade do enquadramento no Plano Vale Mais, de Seguridade Social da Valia, tendo sido determinado o reenquadramento no Plano Básico de Benefício Definido (BD).

Segue narrando que “
Em sede de cumprimento de sentença, na Justiça do Trabalho, o juízo da execução não permitiu incluir, como parcela exequenda, os benefícios de abonos e de superávit, a partir do enquadramento no plano de Benefício Definido, estabelecido pelo acórdão exequendo, isso por entender que a coisa julgada não contempla tais parcelas”.

O autor aduz que, após ter sido incluída em folha de pagamento, em dezembro de 2017, a requerida passou a pagar o superávit mensal de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o salário de contribuição e o abono anual, na forma do regulamento do Plano Benefício Definido.

Contudo, alega que é devido
“(...) ao requerente, o pagamento do superávit mensal de 25% sobre o benefício líquido de contribuição para a Valia, dos anos de 2015, 2016 e 2017 (até o mês de novembro) e pagamento de abonos de superávit anual, correspondentes à apuração anual de 2014, 2015 e 2016, quitados nos anos subsequentes”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pugnando pelos pagamentos (i) da distribuição de superávit mensal de 25% (vinte e cinco) por cento sobre o benefício líquido de contribuição para a Valia, do período que engloba o ano de 2015 até novembro de 2017; e (ii) do abono de distribuição de superávit anual, correspondentes à apuração anual de 2014, 2016 e 2017.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Foi justamente contra este pronunciamento que se interpuseram os presentes recursos que ora se aprecia.

Pois bem. De início, no tocante à prescrição da pretensão vertida na presente demanda, rememoro que consoante o teor da Súmula nº 291 do STJ, “
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”
. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ABONO COMPLEMENTAÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ABONO-COMPLEMENTAÇÃO. VINCULAÇÃO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS PELO INSS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM REGRAMENTO INTERNO ESTABELECIDO PELAS RÉS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A VALE S.A. Enquanto instituidora do abono complementação pago por intermédio da VALIA, detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de revisão do mencionado benefício.
Nas obrigações de trato sucessivo, tal como ocorre nos contratos de previdência privada de complementação de aposentadoria, a violação do direito acontece de forma contínua, renovando-se o prazo prescricional em cada prestação periódica não cumprida. Sendo assim, a prescrição ocorre tão somente em relação à pretensão de parcela anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.
Havendo previsão expressa nas normas regulamentadoras de revisão do benefício conforme índice equivalente àquele pago pelo INSS cabe à administradora o ônus probatório de demonstrar de que o reajuste ocorreu ou que foi superior àquele pleiteado. Recurso da requerida ao qual se nega provimento.

(TJMG; APCV 5001621-80.2018.8.13.0194; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 29/01/2024; DJEMG 30/01/2024)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Fundação sistel de seguridade social. Superavit. Exercício financeiro de 1999. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré, que merece acolhimento.
Inicialmente, afasta-se a arguição de prescrição do fundo de direito, eis que nos termos da Súmula nº 291, do STJ, eventual prescrição alcançará apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Superávit incontroverso. Artigo 3º da Lei nº 8.020/90. A apuração de superávit (da reserva especial), para revisão do plano de benefícios, em um único exercício, não autoriza a revisão automática do valor dos mesmos. Inexistência de superávit por três exercícios financeiros consecutivos. Aplicação do artigo 34 do Decreto nº 81.240/78, que regulamentou a Lei nº 6.435/77. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso conhecido e provido.

(TJRJ; APL 0012794-11.2013.8.19.0061; Teresópolis; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 18/02/2022; Pág. 406)
(grifei)

No presente caso, observa-se que a demanda foi ajuizada em 15/07/2020, e envolve obrigação de trato sucessivo, relativa a diferenças apuradas com base em norma regulamentar. Logo, incide a chamada prescrição parcial, que atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Isso significa que o direito de ação permanece íntegro, mas as parcelas anteriores a 15/07/2015 não podem ser reclamadas judicialmente.

Dessa forma, escorreita a r. sentença, que reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas exigíveis antes de 15/07/2015, restringindo eventual condenação da requerida apenas às diferenças vencidas a partir dessa data.

Superado tal ponto, sustenta a fundação requerida que a realização de perícia atuarial é fundamental para a resolução da controvérsia ora posta.

Com efeito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário da prova, determinar, de ofício ou a requerimento das partes, os meios necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências que considerar impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está adstrito ao conteúdo das provas produzidas, podendo decidir em sentido diverso, desde que fundamente adequadamente sua conclusão. Senão vejamos o teor do art. 371 do CPC:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Cumpre destacar que uma das hipóteses que autorizam a antecipação do julgamento do mérito é a desnecessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, quando a controvérsia envolver matéria de fato, é possível a decisão antecipada se não houver necessidade de esclarecimentos adicionais relevantes à demanda ou à defesa.

No presente caso, verifica-se que é incontroverso o reenquadramento do autor no Plano Básico de Benefício Definido, com efeitos retroativos a 25/04/2000, bem como que os pagamentos relativos ao superávit mensal e aos abonos anuais vêm sendo realizados aos demais participantes desde 2007 e 2010, respectivamente.

Observa-se que o autor, cumprindo o ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC), demonstrou a existência, no regulamento do Plano de Benefício Definido da requerida, da previsão de distribuição de superávit mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o benefício líquido de contribuição para a Valia, além de comprovar o pagamento de abonos anuais de distribuição de superávit, conforme documentos acostados às fls. 16-verso/42.

Portanto, depreende-se do acervo probatório, que a matéria vertida nos autos é, em essência, de fato, uma vez que as alegações de transitoriedade e irretroatividade das parcelas, como sustentadas pela fundação requerida, não constituem óbice à condenação relativa ao período em que o autor já se encontrava validamente enquadrado no plano, ou seja, em relação aos anos não alcançados pela prescrição na data do ajuizamento da presente demanda.

Ademais, não há impedimento de ordem regulatória, legal, regulamentar ou atuarial, ao pagamento das parcelas pleiteadas, haja vista que a distribuição do superávit encontra respaldo no art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como nos arts. 132 e seguintes do regulamento do plano (fls. 16/39-verso), estando os recursos necessários previamente assegurados nas reservas de contingência. Veja-se:

Art. 20.
O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas.

§ 1o Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída reserva especial para revisão do plano de benefícios.

(...)

__________________

Art. 132
– Para fins deste Plano de Benefício Definido, a apuração e a distribuição de superávit, a partir da aprovação desta alteração regulamentar, são regidas pelas resoluções CGPC nº 26/2008 e CNPC nº 10/2012, pela Instrução SPC nº 28/2008, com base no art. 20 da Lei Complementar 109, de 25/05/2001, no art. 115 deste Regulamento e nos demais artigos constantes desta Seção.

Art. 133
– Ressalvado o disposto no artigo 135, enquanto perdurar e desde que observado o art. 18 da Res. CGPC nº 26 no que tange à recomposição obrigatória da reserva de contingência, o valor remanescente do Fundo de Distribuição do Superávit existente na data da aprovação desta alteração regulamentar, continuará a ser pago aplicando-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o benefício líquido de contribuição para Valia para a obtenção da rubrica “distribuição de superávit (artigo 20 da LC 109/2001)”, de acordo com as normas e critérios de pagamento previstos na Seção I – Da Distribuição de Superávit aprovada pela Portaria nº 912, publicada no DOU de 23.01.2007.

§ 1º – Adicionalmente ao pagamento previsto no
caput
, será pago um abono correspondente a 6 (seis) vezes o valor do benefício líquido de contribuição para a Valia, uma única vez ao ano, no mês de janeiro de cada exercício, denominado “abono de distribuição de superávit (artigo 20 da LC 109/2001)”. Tais abonos possuem caráter extraordinário e transitório, com pagamento enquanto perdurar o Fundo de Distribuição de Superávit de que trata o
caput
deste artigo.

Dessa forma, agiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao concluir que
“(...
) é devido o acolhimento do pedido, tendo como termo inicial a data de 15/07/2015, em razão do reconhecimento da prescrição no período anterior”.

A realização de perícia atuarial na fase de liquidação justifica-se tanto pela ausência de apresentação, por parte da requerida, dos documentos comprobatórios dos valores pagos a outros beneficiários, quanto pela necessidade de apuração dos montantes efetivamente devidos ao autor.

Além disso, tal providência mostra-se alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, aplicando-se igualmente à apuração a dedução dos valores correspondentes as necessárias contribuições e diferenças de reservas do autor e da patrocinadora.

Em situações semelhantes, destaco jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282/STF. CLÁUSULAS DE PLANO
PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VERBAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO. INTEGRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. PREVISÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que indica, de modo genérico, dispositivo legal supostamente violado, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. (...) 6. Enquadramento do caso nas teses repetitivas do Tema nº 955 (REsp nº 1.312.736/RS) e do Tema nº 1.021 (REsp nº 1.740.397/RS e REsp nº 1.778.938/SP), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3º, do CPC/2015). 7. Reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, verbas remuneratórias que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal inicial com observância da fórmula definida no regulamento do fundo de pensão. 8.
Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação.
9. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp 1545390/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021)
(grifei)

_________________

APELAÇÕES PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA REJEITADAS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE FUNDO DE DIREITO REJEITADA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCEDÊNCIA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DIREITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATÉMATICAS PELA PATROCINADORA E PELO SEGURADO RECURSO DA EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A DESPROVIDO RECURSO DA ENERPREV PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO DE ENERGIAS DO BRASIL DESPROVIDO. 1. - A Segunda Seção do C. STJ no julgamento do REsp nº 1.740.397/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira modulou os efeitos da tese proferida no REsp nº 1.312/726/RS, Tema Repetitivo 955, para determinar que nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, se ainda for útil ao participante o assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial de cada caso. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam das apelantes rejeitadas. 2. -
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, nos termos do enunciado n.º 291, da Súmula de Jurisprudência do STJ, prescreve em cinco anos, ressalvando-se o direito ao benefício. Prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada.
3. - Enquadramento nas teses repetitivas do Tema nº 955 (REsp nº 1.312.736/RS) na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3º, do CPC/2015). 4. - Reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, verbas remuneratórias que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal inicial com observância da fórmula definida no regulamento do fundo de pensão. 5. -
Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação
. 6. - Recurso da EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A desprovido. 7. - Recurso da EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ,Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)
(grifei)

Por derradeiro, sustenta o autor que a hipótese não se trata de sucumbência recíproca, tendo, em verdade, sucumbido em parte mínima do pedido.

Sem maiores delongas, verifica-se que o requerente, em sua petição inicial, formulou dois pedidos, consubstanciados no (i)
“(...) pagamento da distribuição de superávit mensal de 25% sobre o benefício líquido de contribuição para a Valia, dos anos de 2015, 2016 e até novembro de 2017, calculados mês a mês, com incidência de juros e correção monetária”
; e no (ii)
“(...) pagamento do abono de distribuição de superávit anual, correspondentes à apuração anual de 2014, 2015 e 2016, quitados nos anos subsequentes, respectivamente, em 2015, 2016 e 2017, com juros e correção monetária”
.

Nesse cenário, embora tenha sido reconhecido que parte das parcelas encontram-se prescritas, fato é que o autor, de fato, sucumbiu minimamente do pedido, na medida em que ambas as pretensões foram julgadas parcialmente procedentes. Sendo assim, carece de reforma a r. sentença, cabendo à requerida arcar integralmente com os ônus sucumbenciais da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela
F
UNDA
Ç
ÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
, para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
do apelo manejado pelo autor, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.